Tribunal: TJDFT
Processo: 0710666-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710666-32.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA LISSETE CASTILLO ARGUELLO RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA FATURAS VENCIDAS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO INADIMPLIDO. RELIGAÇÃO DE CORTE À REVELIA. FATURAMENTO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. A relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor não impõe o deferimento automático da inversão do ônus da prova. Nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, é requisito para o deferimento da inversão do ônus probatório a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiências. Não há como ser aplicada a inversão do ônus probatório, com o fim de impor à parte ré a produção de fato negativo, consistente na ausência de consumo de água pela autora. 2. Não é há ilegalidade na cobrança de contraprestação de serviço de fornecimento de água e esgoto quando comprovado pela empresa fornecedora que a cobrança é decorrente de inadimplemento de parcelamento de faturas vencidas e não pagas e religação à revelia do fornecimento cortado da água interrompido por ausência de pagamento de faturas e impedimento de acesso ao hidrômetro. 3. A violação ao corte configura religação à revelia, que é infração, sujeita a multa, e motiva novo corte no abastecimento de água do imóvel, dispensada notificação, nos termos previstos na Resolução no 14 da ADASA. 4. É dever do usuário arcar com a contrapartida do pagamento pelo serviço de abastecimento de água utilizado, quando a leitura do hidrômetro, no ato de religação do fornecimento de água do imóvel, pela fornecedora, for possível concluir que no período de corte houve violação e efetivo consumo de água. 5. Quando verificada anormalidade ou avaria no hidrômetro por culpa do usuário, como na hipótese dos autos, a Resolução no 14 da ADASA, artigo 93, §6o prevê que os acertos relativos ao faturamento do período em que não houve apuração do consumo medido deverão ser feitos no faturamento subsequente à remoção do impedimento, o que resultou da fatura contestada. 6. Se não é ilegal a cobrança efetuada pela empresa fornecedora de água, não há, por conseguinte, dano moral a ser compensado. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, § 6o, ambos da Constituição Federal, 371 do Código de Processo Civil, 122, 421, 422 e 940, todos do Código Civil, 4o, inciso I, 6o, incisos VI e VIII, 14, 39, inciso V, e 42, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a nulidade das cobranças dos valores de consumo de água/esgoto, referentes aos meses de agosto de 2013 e agosto de 2018, diante da declaração de quitação da primeira prestação e do exorbitante valor constante na segunda. Sustenta, ainda, a existência de danos morais. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJSP e do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico, inicialmente, que em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, § 6o, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019).No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1713364/SC (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/8/2020). Outrossim, melhor sorte não colhe a recorrente quanto ao alegado malferimento aos artigos 371 do Código de Processo Civil, 122, 421, 422 e 940, todos do Código Civil, 4o, inciso I, 6o, incisos VI e VIII, 14, 39, inciso V, e 42, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005